Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-29.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011684-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cabimento, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (AGRAVADO), CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CLACULOS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à atualização monetária, o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza administrativa geral, em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
, sujeitam-se à incidência do IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (Tema 810), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se pugnada que a sua aplicação da decisão a partir de 2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos Ação de Execução proposta pelo
Espólio de Marcos Roberto Manrique,
rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da decisão homologatória de cálculo.

O Agravante alega que a atualização do débito executado se encontra indevidamente corrigido monetariamente, razão pela qual pugna pela incidência aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

O efeito suspensivo foi deferido. (Id. 1303937).

O Agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso postulando pelo seu desprovimento (Id. 1416247).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse capaz de ensejar a intervenção ministerial. (Id. 1470770).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020